Tribunal: TJMT
Processo: 0003419-83.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003419-83.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ROGERIO VIEIRA LIMA 47488190149 - CNPJ: 11.836.373/0001-13 (APELADO), ROGERIO VIEIRA LIMA - CPF: 474.881.901-49 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DO RIO GRANDE DO SUL - SICREDI SUDOESTE RS - CNPJ: 87.903.316/0002-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível aviado por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA- Sicredi Sudoeste
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, a Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0003419-83.2016.8.11.0002,

movida em desfavor de
Rogério Vieira Lima
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, não havendo que se falar em sua inércia.

Assevera que a morosidade da citação se deu por culpa do Judiciário, assim como pela prestação de informações e dados desatualizados/incorretos pela parte devedora.

Por tal razão, pugna pela desconstituição da sentença, com a determinação do retorno do feito à origem, para a regular marcha.

Não houve a intimação para apresentação das contrarrazões, considerando que não houve a citação da parte executada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o apelante se insurge contra a sentença que julgou extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem. A prescrição intercorrente é a que se verifica quando motivada pela inércia do titular do direito em dar regular andamento ao feito, sendo que o prazo prescricional é o mesmo que o estabelecido para a propositura da ação (Súmula n. 150 do STF).

A propósito, esse é o entendimento consolidado no STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2289984 RJ 2023/0032959-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO RESPEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento para adotar a tese de que
a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório. 2. Inaplicável, ao caso, a Súmula 106/STJ. O prazo prescricional cuja fluência havia se iniciado com o vencimento da nota promissória não se interrompeu com a propositura da ação, pois a citação ocorreu mais de 14 (quatorze) anos após a decisão do Juiz que ordenou a sua realização. Dessa forma, quando a citação efetivamente veio a ocorrer, a prescrição já estava consumada. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1615303 PR 2016/0189827-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017) (destaquei)

Na hipótese
, o autor, ora apelante, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em 22/02/2016 em desfavor do apelado Rogério Vieira Lima, visando o recebimento da quantia de R$ 22.318,04 (vinte e dois mil e trezentos e dezoito reais e quatro centavos), decorrente de cédula de crédito bancária vencida e não paga.

Convém frisar que o título executivo em análise tem prazo prescricional de 3 (três) anos, segundo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66) e do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, bem como que não houve decisão que suspendeu a execução para fins de aplicação do art. 921, § 4o, do CPC.

Inobstante o apelante sustente que foi diligente em dar regular andamento ao feito, não é o que se contata dos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que, em 26 de fevereiro de 2016, foi recebido o processo de execução e concedido o prazo de 10 (dez) dias para que o autor emendasse a inicial para sanar as irregularidades apontadas.

Diante disso, após o exequente juntar aos autos os documentos solicitados (em 28/04/2016), foi determinada a citação do executado em 09/06/2016, cujo comprovante de pagamento das diligências do Oficial de Justiça foi juntado aos autos em 01/07/2016.

O mandado de citação foi expedido em 18/08/2016 e devolvido com certidão negativa em 11/02/2017. Em razão disso, em 15/02/2017, os autos foram impulsionados para que o exequente se manifestasse no prazo de 05 (cinco) dias, tendo ele apresentado novo endereço e comprovante de pagamento da nova diligência em 15/03/2017.

Após a expedição do segundo mandado de citação em 02/05/2017, ele foi devolvido com certidão negativa em 25/05/2017 e novamente impulsionado em 02/06/2017, com a apresentação de novo endereço e comprovante de diligência em 27/06/2017.

O terceiro mandado de citação foi expedido em 07/07/2017 e devolvido novamente sem cumprimento, conforme certidão negativa apresentada em 31/07/2017.

Após o impulsionamento realizado em 20/09/2017, o exequente apresentou novo endereço e comprovante de pagamento da diligência em 27/09/2017.

O quarto mandado de citação foi expedido em 09/11/2017 e devolvido em cumprimento em 28/11/2017. Por esse motivo, o exequente solicitou a citação por edital em 12/12/2017, todavia o pleito foi indeferido em 20/06/2018, ante a ausência de esgotamento dos meios necessários e indispensáveis para a localização da parte.

Em 04/07/2018, o exequente solicitou a expedição de ofícios para as concessionárias de água, energia e telefonia, bem como aos órgãos conveniados ao Tribunal, objetivando buscar informações quanto à existência de endereço do executado nos bancos de dados, sendo acolhido o pedido de pesquisa de endereços pelo sistema INFOJUD, com o fornecimento das informações em 19/12/2018.

Transcorridos mais de 02 (dois) meses (25/02/2019), o exequente solicitou o bloqueio de valores via BACENJUD, independente da citação.

Em 19/09/2019, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresentasse a planilha atualizada, sendo esta juntada em 09/10/2019. Então, em 21/02/2020, foi deferido o bloqueio via BACENJUD, mas, em virtude da inexistência de valores, o Juízo determinou a intimação do exequente para que se manifestasse no prazo de 05 (cinco) dias.

Ato contínuo, em 04/03/2020, o exequente requereu a expedição de ofício ao DETRAN-MT para a localização de veículos em nome do executado.

Após a conclusão da digitalização dos autos, em observância ao disposto no Provimento n. 56/2007/CGJ, os autos foram impulsionados para intimar a parte para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, nos termos dos artigos 14 e 15 da Portaria Conjunta 371/2020-PRES/CGJ (24/06/2021). Em 29/06/2021, o exequente manifestou concordância com a digitalização e reiterou o pedido anterior.

Posteriormente, em 02/02/2024, foi concedido prazo para que o credor pudesse se manifestar sobre a ocorrência de prescrição, conforme previsão do art. 487, parágrafo único, do CPC, ocasião em que alegou a inocorrência do instituto, argumentando que não foi desidioso na condução do processo.

Por fim, em 28/02/2024, o juízo extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil.

Como se vê, o requerido até a presente data não foi citado e não houve diligência efetiva empreendida no sentido de citar o requerido, de modo que o feito executivo se arrasta há 08 (oito) anos.

Ora, inobstante a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente tenha sido proferida em 2024, observa-se que o prazo prescricional de três anos já havia sido alcançado há muito tempo.

Isso ocorreu devido a inércia do exequente em tomar as medidas necessárias e efetivas para o prosseguimento da execução contribuiu significativamente para o decurso do prazo prescricional.

Sobre a matéria, é cediço que o mero peticionamento não tem o condão de interromper ou suspender o decurso do prazo prescricional, mormente ante a ausência de diligências concretas a fim de dar o devido prosseguimento, sendo dever de o exequente envidar todos os esforços necessários ao fornecimento de tais informações ao juízo.

Assim, a repetição de tentativas de citação com resultados negativos sem a adoção de medidas mais assertivas, demonstra uma inércia que compromete a efetividade do processo.

Com efeito, a inércia em adotar medidas eficazes para a citação do réu, combinada com lapsos temporais significativos, resultou na extinção do processo.

Dessa forma, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida, uma vez que o lapso temporal prescricional foi alcançado antes mesmo da prolação da fevereiro de 2024, evidenciando a perda do direito de execução devido à inércia do credor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.
1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.
2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1986517 PR 2021/0325441-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

“
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
( AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

Na mesma esteira, aliás, caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
.”
(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil.
2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.
3. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.”
(TJ-MT 00477723320128110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022) (destaquei)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO INDEVIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. “
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível
. Precedentes”. (AgInt no REsp 1986517/PR). Em caso de extinção da Execução por reconhecimento da prescrição intercorrente é indevida a condenação das partes ao ônus de sucumbência
.” (TJ-MT - AC: 00001632720148110092, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) (destaquei)

Desse modo, a alegada morosidade do Judiciário, embora frequentemente apontada como um fator que contribui para a demora na tramitação dos processos, torna-se irrelevante frente ao comportamento desidioso do exequente. No presente caso, a inércia do exequente em adotar as medidas necessárias para o prosseguimento da execução é evidente e determinante para a ocorrência da prescrição intercorrente.

Desse modo, não há nada o que reparar na sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto, prescrito o direito material pleiteado.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024